Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-17.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-17.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ANA DILMA HERMOGENES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA, ATAIDE DE JESUS SANTOS

*** E

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FIDELIDADE. INOBSERVÂNCIA. EXCESSO CONSTATADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO SALARIAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. RITO PRÓPRIO. SENTENÇA. CASSAÇÃO RECÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.

I – Não configura ausência de dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença homologatória, apontando o excesso de execução e a desobediência ao título judicial.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de motivação, não ensejando a nulidade da sentença quando o magistrado expõe as razões de seu convencimento.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - A preclusão não incide sobre o erro de cálculo aritmético ou sobre o erro de direito na aplicação dos critérios fixados no título judicial, matérias que, por serem de ordem pública e ligadas à fidelidade da execução, podem ser examinadas a qualquer tempo.

IV - Constatada a divergência entre os índices de correção monetária, juros e enquadramento salarial utilizados na conta homologada e aqueles determinados no título executivo, impõe-se a desconstituição da sentença para a devida adequação técnica.

V - É incabível a aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC nas execuções de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, ante a submissão ao regime constitucional de Precatórios ou Requisições de Pequeno Valor (art. 100, CF).

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000518-17.2017.8.05.0041
, da Comarca de Campo Formoso, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

e como
Apelada
ANA DILMA HERMOGENES DE ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA